Tribunal: TJES
Processo: 5025707-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual; Assistência Social
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025707-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: LOIS PENHA FREITAS NUNES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

5025707-08.2023.8.08.0024

EMBTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBD
A
:
LOIS PENHA FREI
T
AS NUNES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO ATÉ 24 ANOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que manteve a sentença de procedência no mandado de segurança impetrado por Lois Penha Freitas Nunes, reconhecendo o direito à prorrogação do benefício de pensão por morte até que a recorrida complete 24 anos de idade, desde que cumpridos os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justificassem a oposição dos embargos de declaração;
(ii) analisar se a alegação de ausência de previsão legal e de custeio no Regime Próprio de Previdência Social poderia configurar vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição alegada pelo embargante não se verifica, pois o acórdão recorrido é coerente ao concluir pela prorrogação da pensão por morte com base na comprovação de dependência econômica e no preenchimento dos requisitos previstos no art. 5º, § 6º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, e não entre o entendimento adotado e a posição defendida pela parte, conforme iterativa jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

A alegada omissão quanto ao art. 195, § 5º, da CF/88 também não se verifica, pois a questão relativa à dependência econômica e à adequação ao regime previdenciário já foi enfrentada no julgamento da apelação cível nº 0012481-19.2007.8.08.0012, que reconheceu a condição da embargada como beneficiária da pensão.

Embargos de declaração não são instrumento apto para rediscussão do mérito da decisão ou para modificação de entendimentos jurídicos já apreciados, cabendo à parte insatisfeita valer-se das vias recursais apropriadas.

O enfrentamento da matéria no acórdão recorrido, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais invocados pela parte, não configura omissão nem negativa de prestação jurisdicional, atendendo-se ao requisito do prequestionamento, conforme consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre os seus fundamentos e dispositivo, não abrangendo divergências entre o acórdão e o entendimento da parte.

O enfrentamento de matéria pelo acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados, atende ao requisito do prequestionamento, não configurando omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Embargos de declaração não constituem via para rediscussão do mérito da decisão ou reexame de fundamentos jurídicos já enfrentados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 195, § 5º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1729157/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021, DJe 03/03/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.501.768/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

5025707-08.2023.8.08.0024

EMBTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBD
A
:
LOIS PENHA FREI
T
AS NUNES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, tratam-se de
Embargos
de Declaração
interposto pelo
I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,
eis que inconformado com o acórdão de Id nº 8990527, que negou provimento ao seu recurso de apelação, para manter a sentença que
julgou procedente o pedido
formulado pelo ora embargada
LOIS PENHA FREI
T
AS NUNES
,
mantendo, assim, a condenação da embargante a extensão d
a pensão por morte até que
a recorrida
complete 24 (vinte e quatro) anos, contado a partir do seu 21° (vigésimo primeiro) aniversário (04.07.2021),
incluindo
o pagamento das prestações vencidas.

Nas suas razões (Id 9196281), em apertada síntese,
, aduz
iu

o
embargante
que
o

acórdão recorrid
o é contraditório, uma vez que trouxe o entendimento sedimentado pelo STJ quanto à impossibilidade de extensão do benefício de pensão por morte até os 24 anos de idade na hipótese de ausência de previsão legal, mesmo que o beneficiário esteja cursando o ensino superior, contudo invoca o art. 5º, da LCE nº 282/2004 (com destaque para os incisos II, III e § 6º) - que não contempla o neto como beneficiário - para fundamentar o direito da parte autora de usufruir da pensão por morte.

Assevera ainda que o acórdão omitiu-se com relação a vedação da concessão de benefício pelo Regime Próprio de Previdência sem a precedência da fonte do custeio (§ 5º, do art. 195, da CF/88), já que não existe previsão constitucional e legal para concessão de pensão por morte para neto dependente econômico.

Contudo, sem razão.

Isso porque,
como assentado no acórdão recorrido,
a questão relativa à dependência econômica
da embargada
e à adequação ao regime previdenciário já foi enfrentada no julgamento da apelação cível nº 0012481-19.2007.8.08.0012,

restando apenas
a análise se
ela
preenchia os demais requisitos do
art.5º, §6 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004

para extensão do benefício de pensão por morte até os vinte e quatro anos,
isto é,
ser estudante universitári
a
e não exercer atividade remunerada.

E como concluiu esta colenda Câmara, a embargada
instr
ui a petição inicial com prova de que completará 24 anos de idade na data de 07/07/2024 (Id 6751866 – p. 27), que não
exercia atividade remunerada
(Id 6751866 – p. 22/24) e que est
ava
matriculada

e frequentando
o curso de medicina,
em turno integral
, no Centro Universitário Univértix
(Id 6751866 – p. 29/
42
)
e, por isso, fazia
jus
à prorrogação do benefício de pensão por morte.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Ademais
,
o fundamento apresentado nest
e
recurso
não se trata de incompatibilidade
interna
nos
próprios termos
da decisão objurgada,
incoerência entre os elementos que compõem o
seu
discurso, ou
inexistência de
uma correlação lógica
na sua estrutura
,
mas mero inconformismo d
a
Embargante
com
o resultado do julgamento do agravo de instrumento
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

No mesmo sentido, este Sodalício:

[...].

2. No que concerne à tese de que parcela da jurisprudência perfilha-se à ¿teoria da expedição¿, tal não é capaz de descortinar o vício da contradição. Isto porque, a contradição a que se reporta o art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao julgado, sendo inviável a oposição dos aclaratórios para impugnar a descoincidência entre uma vertente jurídica selecionada pelo prolator e outras concepções discordantes porventura manifestadas pelos pretórios pátrios.
(...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 47159000216, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

[...].
1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, isto é, entre as proposições e conclusões do acórdão e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes da Corte Especial do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Emb Declaração Ap, 24129003984, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 30/03/2015).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Por fim,
enfrentado o fundamento
invocado na dialética recursal
, é desnecessária a
menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte, notadamente quanto a decisão recorrida não ostenta nenhuma omissão
ou contradição
, o que é, inclusive, sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, entende-se por preenchido o requisito do prequestionamento quando o Tribunal de origem examina a matéria, ainda que não mencione expressamente os artigos de lei indicados. Precedentes.
[...].
(AgRg no REsp n. 1.154.139/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 8/9/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E CELERIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O enfrentamento da matéria, ainda que sem a expressa menção aos dispositivos violados, atende ao requisito do prequestionamento, não sendo hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
[...].
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 607.104/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido.

Deixo de aplicar multa prevista no art.1.026, §1º, do CPC, porquanto e
“[...].A oposição de embargos de declaração, com nítido fim de prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, nos termos da Súmula n. 98 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.501.768/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)”

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.